Tribunal: TJPA
Processo: 0001525-93.2013.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001525-93.2013.8.14.0002

APELANTE: RIANNE CRISTINA GARCIA DE LIMA

APELADO: ADENILSON OLIVEIRA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de reconhecimento de união estável cumulada com partilha de bens. A parte embargante alega omissões, contradições e erro material no julgado, requerendo sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou erro material que justifiquem sua integração ou correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reavaliar o conjunto probatório, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

5.
A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna.

6.
A imprecisão na atribuição da citação de precedente (REsp 1.454.643/RJ) não comprometeu o julgamento, tratando-se de falha formal sem relevância jurídica para o resultado do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A simples discordância quanto ao desfecho do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração."
"2. A contradição que justifica os embargos é a interna ao julgado, e não a divergência com o entendimento da parte."
"3. Pequenos erros formais, sem repercussão no mérito da decisão, não ensejam modificação do acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.643/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.02.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rianne Cristina Garcia de Lima, em face de acórdão (ID 24823601) desta Colenda Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável e partilha de bens. Assim ementado:

“Ementa
:
apelação cível. ação de reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal c/c partilha de bens. união estável. ausência de prova do relacionamento público, contínuo e duradouro com intuito de constituição familiar. relação caracterizada como namoro. impossibilidade de partilha de bens. recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável e partilha de bens, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a caracterização da relação entre as partes como união estável e a consequente partilha de bens supostamente adquiridos na constância da convivência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos indicam que a relação entre as partes se configurou como namoro, sem preenchimento dos requisitos de convivência pública, contínua e com intuito de constituição familiar, próprios de uma união estável.

4. Depoimentos e documentos apresentados demonstram que o relacionamento foi marcado por períodos de separação e reconciliação, sem estabilidade suficiente para caracterizar uma entidade familiar.

5. Não havendo comprovação de união estável, é inviável o reconhecimento do direito à partilha de bens. Ademais, os bens apontados pertencem, ao que tudo indica, ao genitor do apelado, e não à esfera patrimonial das partes.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida.”

Em suas razões, aponta a ocorrência de omissões, contradições e erro material no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação sobre a tese jurídica relativa à transformação de pessoas não arroladas em testemunhas do juízo, jurisprudência invocada e não distinguida, atribuição equivocada de citação de precedente à parte apelante, a interpretação de cartas como provas de términos e reconciliações, a real duração da convivência entre as partes, desconsideração de acervo probatório que indicaria a existência de união estável.

Requer a integração do julgado para suprir as alegadas omissões, esclarecer obscuridades e corrigir os erros materiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A embargante alega, em síntese, omissões, contradições e obscuridades no julgado, apontando a ausência de manifestação sobre suposta nulidade processual pela oitiva de testemunhas não arroladas, desconsideração de jurisprudência invocada, atribuição indevida de citação de precedente à apelante, além de erro material e incompletude na análise do conjunto probatório, especialmente quanto à natureza da relação entre as partes e à alegada união estável.

Entretanto, verifico que as razões deduzidas pela embargante não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os argumentos trazidos revelam, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Não há omissão, obscuridade ou contradição interna a ser sanada. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões suscitadas nos autos, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, em estrita observância ao disposto no art. 489, §1º, do CPC. O fato de a parte embargante discordar do desfecho do julgamento não configura vício a ser sanado por esta via.

Ressalte-se que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso em apreço.

Deve-se registrar, contudo, por oportuno, que o acórdão embargado menciona o REsp 1.454.643/RJ como sendo citado pela embargante, quando, na realidade, tal precedente foi inicialmente referido pelo juízo de primeiro grau. Essa imprecisão, todavia, não compromete a fundamentação nem altera o resultado do julgamento, tratando-se de ressalva meramente formal, sem impacto no deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025